Tribunal: STF
Processo: RE 265719
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-03-14
Data de publicação: 2006-03-14

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Recurso que
 não demonstra o desacerto da decisão agravada. 3. Gratificação
natalina. Servidor público. Promulgação da CF/88. Cálculo. Caráter
anual. Precedente. 4. Agravo regimental a que se nega provimento